Tribunal: TJDFT
Processo: 0011060-62.2018.8.07.0003
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-02-09
Data de publicação: 2023-02-27

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. FURTO QUALIFICADO. DOSIMETRIA. VALORAÇÃO NEGATIVA DOS ANTECEDENTES E DA CONDUTA SOCIAL. CRITÉRIO DE EXASPERAÇÃO DA PENA BASE. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA. FECHADO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Apelação contra sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar a ré pela prática do crime previsto no art. 155, § 4o, inciso I, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal.
2. Em que pese o legislador não ter estipulado um critério lógico ou matemático para o cálculo da dosimetria da pena, a jurisprudência consolidou o entendimento de que o magistrado deve se pautar em critérios norteadores para o aumento da pena-base em razão da análise desfavorável de cada uma das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, quais sejam: (i) a fração de 1/8 sobre o intervalo entra a pena máxima e a pena mínima em abstrato; (ii) a fração de 1/6 da pena mínima ou (iii) nenhum critério matemático, desde que haja fundamentação idônea.
3. In casu, embora o quantitativo de pena imposto seja inferior a 4 anos de reclusão, o sentenciado ostenta circunstâncias judiciais desfavoráveis (conduta social e antecedentes), tendo cometido o delito durante o cumprimento da pena, além de ser reincidente em crimes dolosos, mostrando-se adequada a adoção de regime fechado.
4. Apelação conhecida e desprovida.